Tribunal: STF
Processo: ARE 1444213
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração em embargos de declaração em Agravo Interno em Recurso Extraordinário com Agravo. Inexistência dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC/2015. Pretensão de caráter infringente. 



1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 



2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os segundos embargos declaratórios só podem ser admitidos quando o vício a ser sanado tenha surgido pela primeira vez no julgamento dos anteriores. Precedentes. 



3.  Embargos de declaração não conhecidos, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.  



    1. Trata-se de novos embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por este Plenário, assim ementado:  



    DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ISENÇÃO PARCIAL. SÚMULA N º 279/STF. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE . 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. Precedente. 5. Embargos de declaração rejeitados.  



    2. A parte embargante reafirma os argumentos dos embargos declaratórios opostos anteriormente. Sustenta que “Não obstante toda a argumentação aduzida pela Embargante nos primeiros Embargos Declaratórios, a decisão embargada sobre ela não se debruçou. Com efeito, a decisão sequer faz referência às alegações da ora Embargante, nem mesmo para afastá-las, tendo apenas reiterado ser pacífica a jurisprudência desta c. Corte no sentido de que ‘Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte.’ E ao assim proceder, a decisão embargada incorreu em omissão”.  



    3. É o relatório. Decido.  



    4.  Os embargos não podem ser conhecidos, tendo em vista que todas as questões já foram analisadas nos julgamentos anteriores, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC.  



    5. A parte recorrente limita-se a pedir uma nova apreciação do mérito do recurso extraordinário. Incide, portanto, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.  



    6. O Supremo Tribunal Federal, quando evidenciado o caráter nitidamente protelatório do recurso, consolidou o entendimento de que “a utilização de sucessivos recursos manifestamente protelatórios autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão” (ARE 739.994-AGR-ED-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Nessa linha, vejam-se os AIs 260.266-AgR-ED-ED, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; 387.912-AgR-AgRED-ED e 441.402-AgR-ED-ED, ambos da relatoria do Ministro Nelson Jobim; 522.065-AgR-ED-ED, 587.285 AgR-ED-ED-ED-ED e o AI 853.653- AGR-ED-Ediv-AgR-ED-ED, da relatoria do Ministro Celso de Mello, este assim ementado:  



    SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIADE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA, NA REALIDADE, A UM NOVOJULGAMENTO DA CAUSA CARÁTERINFRINGENTEINADMISSIBILIDADEPRONTO CUMPRIMENTO DO JULGADO DESTA SUPREMA CORTE, INDEPENDENTEMENTEDA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, PARA EFEITO DE IMEDIATA EXECUÇÃODAS DECISÕES EMANADAS DO TRIBUNAL LOCAL POSSIBILIDADEEMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃOCONHECIDOS. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO PROCRASTINATÓRIA EXECUÇÃO IMEDIATA POSSIBILIDADE. 



    - Areiteraçãode embargos de declaração, semque se registre qualquer dos pressupostos legais de embargabilidade( CPP, art. 620), reveste-sede caráter abusivo e evidencia o intuito protelatório que anima a conduta processual da parte recorrente. 



    - Opropósitorevelado pelo embargante, deimpediraconsumaçãodo trânsito em julgado de decisão que lhe foi desfavorável valendo-se, para esse efeito, da utilização sucessivaeprocrastinatória de embargos declaratórios incabíveis,constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente equeautoriza, em consequência, oimediatocumprimentoda decisão emanada destaSuprema Corte, independentementeda publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento. Precedentes. (grifos no original)  



    7. Diante do exposto, não conheço dos embargos, determinando o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.  



    Publique-se.   



    Brasília, 18 de março de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente